Tribunal: TJPA
Processo: 0800027-77.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800027-77.2019.8.14.0111

APELANTE: BENEDITA CARVALHO FERREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” – OFENSA A DIREITO À INFORMAÇÃO –
cl
á
usulas contratuais n
ã
o foram redigidas
com

corre
çã
o, clareza, precis
ã
o e ostensividade
–

AGRAVANTE
n
ã
o se desincumbiu do
ô
nus de provar a inexist
ê
ncia de viola
çã
o ao direito
à
informa
çã
o
–
a
CERTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – MANTIDA A CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS – PRECEDENTES DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO PELO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL, EM CASO DE DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO BMG S.A.
,

contra a Decisão Monocrática de ID nº.

17000714
, de lavra deste signatário
, que
DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, reformando a sentença
a quo
, e cuja ementa é a seguinte:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ADESÃO AO CONTRATO – ERRO SUBSTANCIAL – VERIFICAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ARBITRADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 – A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial.

2 – Recurso de apelação conhecido e provido, à unanimidade.

Em suas razões recursais (ID nº. 17417427), o Banco agravante alegou que houve a devida demonstração de que a parte agravada tinha total ciência do contrato em questão. Juntou prova do contrato e do comprovante de envio.

Alegou-se que não houve a possibilidade de resolver a contenda na seara administrativa.

Por fim, requereu a reforma da decisão.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 17609291), reforçou a violação ao direito à informação.

Alegou-se que a adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial e que, em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa, aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que somente atende senão aos interesses da instituição financeira. Ao fim, pugnou pela manutenção de decisão impugnada.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Entende-se que a decisão monocrática de ID nº.

17000714

analisou todos os argumentos impugnados e proferiu decisão na esteira de entendimento esposado pelo E. STJ e por esta E. Corte.

Expôs-se, de forma exaustiva, que o banco, como fornecedor em relação consumerista,
não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de violação ao direito à informação.

Ressaltou-se que as cláusulas contratuais
não foram redigidas com correção, clareza, precisão e ostensividade
, bem como que não há qualquer cartilha explicativa, informando ao idoso que se trata de um empréstimo na modalidade “cartão de crédito consignado”.

Além de decisão já colacionada do E. STJ (STJ - REsp: 1326592 GO 2012/0113475-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2019), junta-se outras do Tribunais Pátrios, que corroboram o entendimento firmado em sede de decisão monocrática:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL.
CÓPIA DO CONTRATO E FOTOGRAFIA DA CONSUMIDORA SEM AS PROVAS DA NEGOCIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
SEQUER DESBLOQUEADO.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
EXEGESE DO ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA ORIGEM EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É valida a contratação por meio eletrônico, desde que pautado na regra do art. 104 do Código Civil (agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei), além de haver expressa ciência e autorização do consumidor quanto ao seu conteúdo. 2. Ausente a ciência inequívoca do consumidor, a simples juntada de contrato e fotografia (selfie) são insuficientes para validar o negócio jurídico. (TJ-SC - APL: 50034306620218240074, Relator: Silvio Dagoberto Orsatto, Data de Julgamento: 09/02/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)
”
(grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO
. DANOS MORAIS. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.
A indução do consumidor a erro, por acreditar que estava contratando cartão de crédito, quando, na realidade, se tratava da contratação de empréstimo consignado em folha, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual.
O desconto indevido de numerário dos proventos do consumidor, o qual não abatia o débito, mas se tratava apenas de quitação da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, por ludibriar o consumidor, gera lesão a direito da personalidade. A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000211164496001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO MATERIAL E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS.
CONSUMIDOR QUE DESEJAVA CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CONTRATOU MÚTUO EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU. IRRESIGNAÇÃO.
DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CLAROS SOBRE O PROCEDIMENTO. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR
. ABUSIVIDADE DO CONTRATO. ILICITUDE DA AVENÇA. DEVOLUÇÃO DO QUE FORA PAGO IRREGULARMENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. FORMA SIMPLES. REFORMA DA. (TJ-PB - AC: 08033819520208150031, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NATUREZA INDENIZATÓRIA DO PEDIDO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TERMO DE ADESÃO QUE PREVÊ A CONTRATAÇÃO DAS DUAS MODALIDADES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONSTATADO
. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES DE FORMA DOBRADA. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR E AQUELES PROVENIENTES DAS COMPRAS EFETUADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM MANTIDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inicialmente, afasta-se a alegação de cerceamento do direito de defesa por ausência de designação de audiência de instrução e julgamento para depoimento pessoal da parte autora, pois não caracteriza afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal a ausência de audiência de instrução e julgamento quando presentes nos autos todos os elementos necessários ao convencimento do juiz; 2. Pedidos de natureza indenizatória não possuem natureza decadencial, mas sim prescricional, devendo aplicar os prazos de natureza prescricional decenal, conforme precedentes do STJ; 3. A regularidade do contrato de cartão de crédito consignado deve ser apurada a partir da análise do caso concreto, estando diretamente relacionada à demonstração de que o consumidor foi prévia e adequadamente informado acerca das características específicas desta modalidade de operação (art. 6º, inciso III, do CDC); 4. Na espécie, o termo de adesão celebrado entre as partes dispõe tanto sobre a contratação de cartão de crédito consignado, quanto de empréstimo consignado, inexistindo informações claras e precisas acerca da operação efetivamente realizada e da forma de quitação do débito, o que impede que seja reconhecida a regularidade do negócio, como pretendido pelo apelante; 5. Todavia, considerando que o consumidor usufruiu do valor disponibilizado em sua conta bancária, assim como utilizou o cartão para realizar compras, impõe-se o acolhimento do pedido de compensação dos referidos valores com o montante devido pelo banco após o recálculo da dívida; 6. Condenação à indenização por danos morais devida, porquanto, além de gerar ao consumidor evidente prejuízo patrimonial, a contratação realizada mediante violação a diversos deveres impostos ao apelante pelo Código de Defesa do Consumidor, acarretou-lhe, por certo, danos de ordem moral que não se confundem com meros dissabores cotidianos. Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantido, pois em conformidade com o valor comumente fixado por esta 2ª Câmara Cível em casos semelhantes; 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando a sentença, a fim de determinar a conversão do negócio objeto da lide em empréstimo consignado, realizando-se o recálculo da dívida nos moldes acima definidos, devendo o Apelante restituir ao Apelado o valor eventualmente pago em excesso, de forma dobrada, incidindo juros moratórios desde a citação e atualização a contar da data em que o contrato estaria quitado, mantendo-se a sentença nos demais termos. (TJ-AM - AC: 07308908920208040001 Manaus, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 03/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2022) (grifos nossos).

Quanto ao pedido de dano moral, realizou-se uma digressão acerca da existência de dano à personalidade e colacionou-se decisão do STJ reconhecendo o dano moral indenizável em caso de desconto indevido em benefício previdenciário (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

Acrescente-se julgados de ambas as Turmas de Direito Privado desta Corte no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO BRADESCO S/A – EMPRÉSTIMO – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RECURSO ADESIVO DA AUTORA MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MARTINS – DESCONTOS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – DANO MORAL – DESVIO PRODUTIVO – REPARAÇÃO UNA – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – JUROS DE MORA – FIXAÇÃO EM SENTENÇA NOS TERMOS PRETENDIDOS PELA RECORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO LIMITE LEGAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800045-25.2020.8.14.0221 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/08/2022) (grifos nossos).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO QUE SE IMPÕE.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.

DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MERO ABORRECIMENTO ULTRAPASSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806458-16.2019.8.14.0051. – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/01/2022) (grifos nossos).

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no agravo interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024